Tribunal: TJDFT
Processo: 0705177-28.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705177-28.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILVAN BORGES DO LAGO APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por GILVAN BORGES DO LAGO contra a r. sentença proferida pela 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 75654186), que, nos autos da nominada ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais, determinou o cancelamento da distribuição do presente processo, ante a ausência de recolhimento das custas iniciais. O apelante insurge-se tão somente contra a não concessão da gratuidade de justiça (ID 75654188), requerendo o regular processamento do processo. Em seu abono, alega não possuir condições de arcar com as custas processuais e despesas recursais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Na instância de origem, o seu pedido de gratuidade não foi apreciado, pois não foram juntados os documentos solicitados pelo d. Juízo a quo em decisões de emenda (IDS 75654176 e 75654184). Em sede recursal pede a concessão do benefício, com lastro apenas na declaração de hipossuficiência (ID 75654170). Contudo, há indícios nos autos de elementos que podem afastar a presunção de hipossuficiência econômica, notadamente, o fato de o apelante ser solteiro, estar empregado (pedreiro) e questionar contrato de aquisição de bem móvel de considerado valor (ID 75654172). Além disso, ausente nos autos demonstração de situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a sua subsistência e de sua família. Diante do contexto apresentado, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira do recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverá carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda (ou da sua carteira de trabalho que demonstre estar desempregado, se for o caso), bem como sua última declaração de imposto de renda, assim como os extratos bancários (completos e com movimentação) e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação do apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Sem prejuízo, no mesmo prazo, manifeste-se o apelante acerca de eventual preliminar de não conhecimento do recurso, por aparente violação ao princípio da dialeticidade, pois não teria se insurgido, nas razões recursais, contra o cancelamento da distribuição. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator